Tribunal: TJSP
Processo: 2176381-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06). Pleito de declaração da nulidade da r. decisão judicial que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente. Inadmissibilidade. Medida exaustivamente fundamentada e amparada no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal. Nulidade não caracterizada. Alegação de ilicitude da prova

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06). Pleito de declaração da nulidade da r. decisão judicial que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente. Inadmissibilidade. Medida exaustivamente fundamentada e amparada no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal. Nulidade não caracterizada. Alegação de ilicitude da prova produzida, porque decorrente de "coação moral" exercida pelos policiais civis, bem como diante da alegada "quebra da cadeia de custódia". Descabimento. Ilegalidades não verificadas de plano. Inviabilidade da discussão da validade das provas por meio do presente remédio constitucional. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica, automaticamente, na imprestabilidade da prova, que deve ser analisada e conjugada com os demais elementos de convicção pelo juiz natural da causa, no curso da instrução criminal. Precedente. Trancamento da ação penal. Descabimento. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita via do writ. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Denúncia que expõe suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos do crime imputado ao paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.